Tribunal: STJ
Processo: 0438295-13.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1050655 - RS(2025/0438295-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: CARLA DAIANE BANDEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO.
ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL.
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DOSIMETRIA. ILEGALIDADE
FLAGRANTE.
MINORANTE
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
APLICADA
A
FRAÇÃO
MÁXIMA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO, COM CONCESSÃO DE
DE OFÍCIO.
HABEAS CORPUS
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente
, pois substitutivo de recurso especial ainda
habeas corpus
cabível e ausente tutela direta da liberdade.
2. A agravante foi condenada pelo delito do
e § 4o, da
art. 33, caput
, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime
Lei n. 11.343/2006
aberto, além de 550 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos; em apelação, o Tribunal de origem apenas reduziu
a pena pecuniária para 250 dias-multa.
3. No
originário, a Defesa postulou, como pedido principal, o
habeas corpus
reconhecimento de constrangimento ilegal pelo não oferecimento do Acordo
de Não Persecução Penal (ANPP), com determinação ao Ministério Público
para análise e oferta do ajuste, e, subsidiariamente, a aplicação da minorante
do
§ 4o, da
no patamar máximo de
No agravo
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
2/3.
regimental, a agravante insiste na possibilidade de manejo de habeas corpus
substitutivo, alega ilegalidade na negativa do ANPP e reitera o pedido de
incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração máxima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível o
como
habeas corpus
substitutivo de recurso especial, admitindo-se, não obstante, a análise de
eventual flagrante ilegalidade para concessão de ordem de ofício; (ii) saber se
houve constrangimento ilegal em razão do não oferecimento do Acordo de
Não Persecução Penal (ANPP); e (iii) saber se a fração de
(metade)
1/2
aplicada à causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da
) foi devidamente fundamentada.
Lei n. 11.343/2006
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Consoante orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça e no
Supremo Tribunal Federal, não cabe
como substitutivo do
habeas corpus
Documento eletrônico VDA56168466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/04/2026 19:17:36
Publicação no DJEN/CNJ de 29/04/2026. Código de Controle do Documento: 0f764899-d33d-44d0-a610-a21b642352df

recurso legalmente previsto, impondo-se, em regra, o não conhecimento da
impetração, ressalvada a possibilidade de concessão de ordem de ofício
quando constatada flagrante ilegalidade (HC n.
STJ; AgRg no
535.063/SP,
HC n.
e AgRg no HC n.
STF).
180.365/PB
147.210/SP,
6. O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do
investigado ou réu. Cabe ao Ministério Público avaliar, à luz do caso
concreto, a suficiência do acordo para reprovação e prevenção do crime; não
pode o Poder Judiciário compelir o órgão acusador a oferecer o ANPP,
especialmente quando a recusa se encontra devidamente motivada.
7. Na hipótese, a recusa do Ministério Público em propor o ANPP foi
fundamentada, com base em elementos do caso concreto, e foi submetida e
ratificada pela instância revisora competente, nos termos do
-A, § 14,
art. 28
do CPP, o que afasta o alegado constrangimento ilegal apontado pela Defesa.
8. Na dosimetria, reconhece-se flagrante ilegalidade: o juízo sentenciante,
embora tenha afirmado preenchidos todos os requisitos legais do tráfico
privilegiado, modulou a fração redutora em
com base em circunstâncias
1/2
favoráveis à ré (confissão e arrependimento), que não podem servir para
restringir o benefício; o Tribunal de origem, por sua vez, asseverou que a
natureza e quantidade da droga justificariam a fração aplicada.
9. No caso concreto, a quantidade de
apreendida
crack
não se mostra
expressiva a ponto de justificar a fixação da fração redutora em patamar
inferior ao máximo, motivo pelo qual impõe-se a aplicação do redutor do
tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo regimental desprovido, com concessão de ordem de ofício para
redimensionar a pena, fixando-a em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-
multa, mantidos o regime aberto e a substituição por penas restritivas de
direitos.
CPP,
-A, § 14; CPP,
§ 2o;
Dispositivos relevantes citados:
art. 28
art. 654,
,
e § 4o;
,
CP,
Lei n. 11.343/2006 art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006 art. 42;
CP,
art. 59;
art. 33.
STJ, HC
Terceira Seção, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
535.063/SP,
Min. Sebastião Reis Junior, j. 10.06.2020; STJ, EDcl no AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 12.11.2025;
1.009.587/MG,
STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, Rel. Des. Conv. Otávio de
964.982/SP,
Almeida Toledo, j. 26.03.2025; STJ, HC
Terceira Seção, Rel.
725.534/SP,
Min. Ribeiro Dantas, j. 27.04.2022; STJ, AgRg no
,
AREsp 2.694.031/MG
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 26.11.2024; STJ, AgRg no
, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j.
AREsp 2.383.989/PE
19.03.2024.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56168466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/04/2026 19:17:36
Publicação no DJEN/CNJ de 29/04/2026. Código de Controle do Documento: 0f764899-d33d-44d0-a610-a21b642352df

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56168466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/04/2026 19:17:36
Publicação no DJEN/CNJ de 29/04/2026. Código de Controle do Documento: 0f764899-d33d-44d0-a610-a21b642352df

AgRg no HABEAS CORPUS No 1050655 - RS(2025/0438295-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: CARLA DAIANE BANDEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO.
ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL.
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DOSIMETRIA. ILEGALIDADE
FLAGRANTE.
MINORANTE
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
APLICADA
A
FRAÇÃO
MÁXIMA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO, COM CONCESSÃO DE
DE OFÍCIO.
HABEAS CORPUS
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente
, pois substitutivo de recurso especial ainda
habeas corpus
cabível e ausente tutela direta da liberdade.
2. A agravante foi condenada pelo delito do
e § 4o, da
art. 33, caput
à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime
Lei n. 11.343/2006,
aberto, além de 550 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos; em apelação, o Tribunal de origem apenas reduziu
a pena pecuniária para 250 dias-multa.
3. No
originário, a Defesa postulou, como pedido principal, o
habeas corpus
reconhecimento de constrangimento ilegal pelo não oferecimento do Acordo
de Não Persecução Penal (ANPP), com determinação ao Ministério Público
para análise e oferta do ajuste, e, subsidiariamente, a aplicação da minorante
do
§ 4o, da
no patamar máximo de
No agravo
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
2/3.
regimental, a agravante insiste na possibilidade de manejo de habeas corpus
substitutivo, alega ilegalidade na negativa do ANPP e reitera o pedido de
incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração máxima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível o
como
habeas corpus
substitutivo de recurso especial, admitindo-se, não obstante, a análise de
eventual flagrante ilegalidade para concessão de ordem de ofício; (ii) saber se
houve constrangimento ilegal em razão do não oferecimento do Acordo de
Não Persecução Penal (ANPP); e (iii) saber se a fração de
(metade)
1/2
aplicada à causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da
foi devidamente fundamentada.
Lei n. 11.343/2006)
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Consoante orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça e no
Supremo Tribunal Federal, não cabe
como substitutivo do
habeas corpus
Documento eletrônico VDA55818931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/04/2026 18:41:19
Código de Controle do Documento: 8a147566-26f8-4808-8080-4f0c1d5ac09d

recurso legalmente previsto, impondo-se, em regra, o não conhecimento da
impetração, ressalvada a possibilidade de concessão de ordem de ofício
quando constatada flagrante ilegalidade (HC n.
STJ; AgRg no
535.063/SP,
HC n.
e AgRg no HC n.
STF).
180.365/PB
147.210/SP,
6. O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do
investigado ou réu. Cabe ao Ministério Público avaliar, à luz do caso
concreto, a suficiência do acordo para reprovação e prevenção do crime; não
pode o Poder Judiciário compelir o órgão acusador a oferecer o ANPP,
especialmente quando a recusa se encontra devidamente motivada.
7. Na hipótese, a recusa do Ministério Público em propor o ANPP foi
fundamentada, com base em elementos do caso concreto, e foi submetida e
ratificada pela instância revisora competente, nos termos do
-A, § 14,
art. 28
do CPP, o que afasta o alegado constrangimento ilegal apontado pela Defesa.
8. Na dosimetria, reconhece-se flagrante ilegalidade: o juízo sentenciante,
embora tenha afirmado preenchidos todos os requisitos legais do tráfico
privilegiado, modulou a fração redutora em
com base em circunstâncias
1/2
favoráveis à ré (confissão e arrependimento), que não podem servir para
restringir o benefício; o Tribunal de origem, por sua vez, asseverou que a
natureza e quantidade da droga justificariam a fração aplicada.
9. No caso concreto, a quantidade de
apreendida
crack
não se mostra
expressiva a ponto de justificar a fixação da fração redutora em patamar
inferior ao máximo, motivo pelo qual impõe-se a aplicação do redutor do
tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo regimental desprovido, com concessão de ordem de ofício para
redimensionar a pena, fixando-a em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-
multa, mantidos o regime aberto e a substituição por penas restritivas de
direitos.
CPP,
-A, § 14; CPP,
§ 2o;
Dispositivos relevantes citados:
art. 28
art. 654,
e § 4o;
CP,
Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006, art. 42;
CP,
art. 59;
art. 33.
STJ, HC
Terceira Seção, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
535.063/SP,
Min. Sebastião Reis Junior, j. 10.06.2020; STJ, EDcl no AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 12.11.2025;
1.009.587/MG,
STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, Rel. Des. Conv. Otávio de
964.982/SP,
Almeida Toledo, j. 26.03.2025; STJ, HC
Terceira Seção, Rel.
725.534/SP,
Min. Ribeiro Dantas, j. 27.04.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.694.031/MG,
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 26.11.2024; STJ, AgRg no
Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j.
AREsp 2.383.989/PE,
19.03.2024.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CARLA DAIANE BANDEIRA
contra a decisão monocrática de fls. 107-111, na qual indeferi liminarmente o habeas
.
corpus
Consta nos autos que a agravante foi condenada à pena de 2 (dois) anos e 6
(seis) meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 550 (quinhentos e
cinquenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no
e § 4o, da
art. 33, caput
em razão da apreensão de 20g de
. A pena privativa de
Lei n. 11.343/2006,
crack
liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos.
Documento eletrônico VDA55818931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/04/2026 18:41:19
Código de Controle do Documento: 8a147566-26f8-4808-8080-4f0c1d5ac09d

Contra a sentença a Defesa interpôs apelação, que foi parcialmente provida
apenas para reduzir a pena pecuniária para 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa (fls. 9-
16).
Nas razões do
, a
habeas corpus
impetrante sustentou, como tese principal, a
ocorrência de constrangimento ilegal pelo não oferecimento do Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP), afirmando que estão presentes os requisitos objetivos e que a
negativa ministerial se baseia apenas na gravidade abstrata do delito, sem elementos
concretos de insuficiência do benefício.
Argumentou que a natureza e a quantidade de droga apreendida não
constituem, isoladamente, fundamento idôneo para afastar o ANPP, nem para
caracterizar dedicação criminosa habitual, destacando a ausência de dados concretos de
reiteração delitiva ou organização criminosa.
Defendeu, subsidiariamente, a existência de constrangimento ilegal na
dosimetria, por aplicação da minorante do
§ 4o, da
em fração
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
diversa da máxima, sem justificativa idônea, pugnando pela redução no patamar de
à
2/3,
vista da primariedade, das circunstâncias judiciais neutras e da pequena quantidade de
entorpecente encontrada.
Requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão impugnada. No
mérito, pugnou pela concessão da ordem para determinar ao Ministério Público a análise
e oferta do ANPP. Subsidiariamente, requereu a aplicação da minorante do
§ 4o,
art. 33,
da
no patamar máximo de
Lei n. 11.343/2006
2/3.
Na decisão de fls. 107-111, indeferi liminarmente o
.
habeas corpus
Neste agravo regimental, a parte recorrente sustenta ser cabível a impetração
de
como substitutivo de recurso próprio, tendo em vista a existência de
habeas corpus
flagrante ilegalidade.
Também aponta ilegalidade na negativa de Acordo de Não Persecução Penal,
razão pela qual requer a remessa dos autos ao órgão de revisão do Ministério Público,
bem como reitera o pleito de aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração
máxima.
Pugna pela submissão do agravo ao Colegiado.
É o relatório.
VOTO
No caso, a agravante foi condenada à pena de 2 anos e 6 meses em regime
aberto, substituída por duas restritivas de direitos, mais o pagamento de 250 dias-
multa, pela prática do crime previsto no
e § 4o, da
em
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006,
razão da apreensão de 20g de
. No
de fls. 2-8, a Defesa pugnou pela
crack
habeas corpus
concessão da ordem para determinar ao Ministério Público a análise e oferta do ANPP.
Documento eletrônico VDA55818931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/04/2026 18:41:19
Código de Controle do Documento: 8a147566-26f8-4808-8080-4f0c1d5ac09d

Subsidiariamente, requereu a aplicação da minorante do
§ 4o, da
art. 33,
no patamar máximo de
Na decisão ora agravada, indeferi
Lei n. 11.343/2006
2/3.
liminarmente o
por ser substitutivo de recurso especial ainda cabível e por
habeas corpus
inexistir tutela direta da liberdade, o que ensejou a interposição deste agravo regimental.
A irresignação, contudo, não prospera.
Inicialmente, saliento que esta Corte e o Supremo Tribunal Federal
pacificaram o entendimento de que não cabe
como substitutivo do recurso
habeas corpus
legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração,
salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado
(STJ, HC n.
Terceira Seção, Relator Ministro Sebastião Reis Junior, julgado
535.063/SP,
em
DJe de
STF, AgRg no HC n.
Primeira Turma,
10/6/2020,
25/8/2020;
180.365/PB,
Relatora Ministra Rosa Weber, julgado em
DJe de
e AgRg no HC
27/3/2020,
2/4/2020;
n.
Segunda Turma, Relator Ministro Edson Fachin, julgado em
147.210/SP,
30/10/2018,
DJe de
.
20/2/2020)
Assim, ainda que com base em fundamento diverso daquele apresentado na
decisão de fls. 107-111, deve ser mantido o não conhecimento do habeas corpus
impetrado às fls. 2-8.
De todo modo, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar
a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do
, de ofício.
habeas corpus
Quanto ao não oferecimento do acordo de não persecução penal, confira-se o
seguinte trecho do acórdão impugnado (fl. 85):

No caso em análise, não se vislumbra qualquer ilegalidade na negativa de
proposta. As circunstâncias em que praticado o delito revelam elevado grau
de reprovabilidade da conduta, justificando a incompatibilidade com o
benefício. A acusada foi flagrada na posse de expressiva quantidade de crack
(102 pedras, totalizando 20g, avaliadas em R$ 2.000,00), já fracionadas e
prontas para a comercialização, além de valores em dinheiro. Conforme a
prova oral, exercia o tráfico de forma habitual em sua residência, local
conhecido como ponto de venda de drogas, evidenciando estrutura
organizada e clientela fixa.
Diante desse quadro, aceitável o entendimento que afastou a suficiência e a
adequação do ANPP para fins de reprovação e prevenção do delito. Assim,
não há manifesta ilegalidade na decisão do Ministério Público que indeferiu
a proposta, impondo-se a manutenção da negativa do benefício.

Cabe destacar que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, tendo o
concluído que o ANPP é insuficiente para a prevenção e reprovação do crime, o
Parquet
Poder Judiciário não pode impor ao Ministério Público a obrigação de oferecer o ANPP,
que não constitui direito subjetivo do réu.
Documento eletrônico VDA55818931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/04/2026 18:41:19
Código de Controle do Documento: 8a147566-26f8-4808-8080-4f0c1d5ac09d

No caso, a recusa fundamentada do Ministério Público foi ratificada pela
instância revisora competente (fls. 50-59), nos termos do
-A, § 14, do CPP, o que
art. 28
afasta o constrangimento ilegal apontado pela Defesa.
Nesse sentido:

Direito Processual Penal. Embargos de Declaração. Acordo de Não
Persecução Penal. Discricionariedade do Ministério Público. Embargos
Rejeitados.
[...]
5. O Poder Judiciário não pode impor ao Ministério Público a obrigação de
oferecer o ANPP, conforme entendimento consolidado do Supremo
Tribunal Federal (HC n.
Rel. Min. Gilmar Mendes).
194.677/SP,
6. A recusa fundamentada do Ministério Público foi submetida e ratificada
pela instância revisora competente, nos termos do
-A, § 14, do
art. 28
Código de Processo Penal, não havendo constrangimento ilegal na sua não
propositura.
[...]
(EDcl no AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
1.009.587/MG,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
sem grifos no
12/11/2025,
17/11/2025;
original.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REQUISITOS NÃO
PREENCHIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que denegou a
ordem de habeas corpus, em que se pleiteava a remessa dos autos ao
Ministério Público para análise da possibilidade de oferecimento do Acordo
de Não Persecução Penal (ANPP).
2. O paciente foi condenado por tráfico de drogas, com pena de 02 (dois)
anos de reclusão, em regime aberto, substituída por prestação de serviços à
comunidade e pagamento de dias-multa.
3. O Tribunal de origem negou provimento ao apelo defensivo, mantendo a
condenação e a recusa do Ministério Público em oferecer o ANPP,
fundamentada na ausência de confissão formal e na quantidade de droga
apreendida.
II. Questão em discussão
4. A discussão consiste em saber se a recusa do Ministério Público em
oferecer o Acordo de Não Persecução Penal, com base na ausência de
confissão formal e na quantidade de droga apreendida, é válida e se o Poder
Judiciário pode compelir o Ministério Público a ofertar o acordo.
5. A Defesa alega que os requisitos para o oferecimento do ANPP são
taxativos e que a quantidade de droga não é um critério previsto no
-A
art. 28
do Código de Processo Penal.
III. Razões de decidir
6. O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do
investigado, sendo uma faculdade do Ministério Público, que deve
considerar as peculiaridades do caso concreto e a suficiência do acordo
para a reprovação e prevenção do crime.
Documento eletrônico VDA55818931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/04/2026 18:41:19
Código de Controle do Documento: 8a147566-26f8-4808-8080-4f0c1d5ac09d

7. A recusa do Ministério Público em oferecer o ANPP foi fundamentada na
ausência de confissão formal e na quantidade de droga apreendida, o que foi
considerado suficiente para justificar a não propositura do acordo.
8. O Poder Judiciário não pode substituir o Ministério Público na decisão
de oferecer ou não o ANPP, uma vez que tal decisão é discricionária e cabe
ao órgão acusador, conforme entendimento consolidado do Superior
Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental não provido.
[...]
(AgRg no HC n.
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
964.982/SP,
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 26/3/2025,
DJEN de
sem grifos no original.)
31/3/2025;

De outra parte, verifico a existência de ilegalidade flagrante, a ensejar a
concessão da ordem de ofício por esta Corte Superior, por força do
§ 2o, do
art. 654,
Código de Processo Penal.
No que se refere à causa de diminuição prevista no § 4.o do
da Lei de
art. 33
Drogas, o Tribunal de origem manteve a aplicação da fração de
(metade), com os
1/2
seguintes fundamentos (fls. 83-84; grifos diversos do original):

Quanto ao apenamento, foi assim demarcado:
"Culpabilidade em grau normal. A ré não ostenta antecedentes para
esse delito. Conduta social nada aferir. Personalidade sem elementos
para aferir. Motivos inerentes ao tipo penal. Circunstâncias esperadas
pela norma. Consequências inerentes ao tipo. Não há o que se
perquirir acerca de comportamento de vítima. A natureza do
entorpecente é de alto poder lesivo (cocaína). A quantidade é ordinária.
Tendo em vista as circunstâncias judiciais acima, fixo a pena base em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
Diminuo a pena em 06 (seis) meses, em razão da atenuante da
confissão, restando a pena em 05 (cinco) anos de reclusão.
Considerando o preenchimento dos requisitos legais, aplico a
minorante do
§4o, da
e diminuo a pena em
art. 33,
Lei 11.343/06
1/2
(em vista da confissão e arrependimento da ré), restando a pena em
02 anos e 06 meses de reclusão, a qual torno definitiva, para este
delito, ante a ausência de outras circunstâncias modificadoras.
O regime de cumprimento da pena é o ABERTO, nos termos do art. 33,
do Código Penal.
Aplico, também, a pena de multa de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-
multa, fixando o dia-multa à razão de
do salário-mínimo vigente à
1/30
época do fato e corrigido desde aquela data, de acordo com
e
art. 33
43, da Lei n°
tendo em vista as circunstâncias judiciais do
11.343/06,
Código Penal, descritas acima, e a situação econômica da ré,
art. 59,
respectivamente.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE -
Preenchidos os requisitos legais, e levando em consideração a Súmula
Vinculante no 59, substituo a pena privativa de liberdade por duas
Documento eletrônico VDA55818931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/04/2026 18:41:19
Código de Controle do Documento: 8a147566-26f8-4808-8080-4f0c1d5ac09d

penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade pelo tempo de pena privativa de liberdade, ou seja, 02
(dois) anos e 06 (seis) meses e prestação pecuniária consistente na
doação de um salário mínimo mediante depósito na conta de penas
alternativas mantida pela VEC da Comarca de Bagé."
Embora não concorde com a técnica aplicada, pois em meu entender a
basilar deveria ter sido fixada no menor patamar, a provisória mantida no
mesmo quantum, ante a Súmula 231 do STJ e aplicado o privilégio em 1/2,
diante da quantidade e natureza extremamente lesiva e viciante do
entorpecente, chegar-se-ia ao mesmo resultado, não admitindo retoque a
pena privativa de liberdade.
No entanto, a multa comporta redução para 250 (duzentos e cinquenta) dias-
multa, a fim de que guarde simetria com a prisional.
Não prospera o rogo de afastamento, pois se trata de sanção cominada de
forma cumulativa, inerente ao próprio tipo penal, de forma que eventual
afastamento causaria ofensa ao princípio da legalidade. Logo, de natureza
cogente.

O Juízo singular, a despeito de reconhecer a presença de todos os requisitos
necessários para aplicação da minorante do tráfico privilegiado, reduziu a pena em 1/2
(metade) com base em fundamentação inidônea, já que se limitou a
indicar circunstâncias favoráveis à paciente, quais sejam, confissão e arrependimento,
que estão relacionadas à capacidade da ré de reconhecer seus erros e assumir suas
consequências, não podendo ser utilizadas para agravar a pena.
O Tribunal local, por sua vez, consignou que a quantidade e a natureza da
droga apreendida justificariam a fração aplicada (
).
1/2
Com efeito, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sessão de 27
de abril de 2022, ao apreciar o
n.
sob a relatoria do Ministro
Habeas Corpus
725.534/SP,
Ribeiro Dantas, ratificou o entendimento consolidado no Recurso Especial n.
estabelecendo que a quantidade e a natureza da substância entorpecente
1.887.511/SP,
apreendida não constituem, isoladamente, fundamentos suficientes para obstar a
aplicação do redutor especial.
Na referida ocasião, foi expressamente ressalvada a viabilidade de valoração
de tais elementos tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de
diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da
sendo admissível, nesta
Lei n. 11.343/2006,
última hipótese, sua consideração ainda que representem os únicos elementos probatórios
disponíveis, desde que não tenham sido previamente sopesados na primeira fase do
cálculo da reprimenda, conforme se extrai da ementa do mencionado precedente:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO
DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO
§ 4o, DA
ART. 33,
DIRETRIZES FIRMADAS NO
LEI N. 11.343/2006.
ERESP 1.887.511/SP.
USO APENAS SUPLETIVO DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DA
DROGA NA TERCEIRA FASE. PROPOSTA DE REVISÃO DE
Documento eletrônico VDA55818931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/04/2026 18:41:19
Código de Controle do Documento: 8a147566-26f8-4808-8080-4f0c1d5ac09d

POSICIONAMENTO.
MANUTENÇÃO
DO
ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO HÁ ANOS PELAS CORTES SUPERIORES. ACOLHIDO
NO ARE
PELO STF. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA
666.334/AM
APREENDIDA. APLICAÇÃO DO REDUTOR EM
ORDEM
1/6.
CONCEDIDA.
1. Esta Corte - HC
Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis
535.063/SP,
Junior, julgado em
- e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC
10/6/2020
180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em
AgR
27/3/2020;
no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em
-, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas
30/10/2018
corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-
se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência
de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do
de
Eresp 1.887.511/SP,
Relatoria do Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA (em
, fixou
9/6/2021)
as seguintes diretrizes para a aplicação do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
1 - a natureza e a quantidade das drogas apreendidas são fatores a serem
necessariamente considerados na fixação da pena-base, nos termos do art. 42
da Lei n. 11.343/2006.
2 - sua utilização supletiva na terceira fase da dosimetria da pena, para
afastamento da diminuição de pena prevista no § 3o do
da
art. 33
somente pode ocorrer quando esse vetor conjugado com
Lei n. 11.343/2016,
outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a
dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização
criminosa.
3 - podem ser utilizadas para modulação da causa de diminuição de pena
prevista no § 4o do
da
quaisquer circunstâncias
art. 33
Lei n. 11.343/2006
judiciais não preponderantes, previstas no
do Código Penal, desde
art. 59
que não utilizadas na primeira etapa, para fixação da pena-base. (grifos no
original).
3. Embora tenha externado a minha opinião pessoal, inúmeras vezes, sobre a
impossibilidade de se aplicar a minorante especial da Lei de Drogas nos
casos de apreensões de gigantescas quantidades de drogas - p. ex. toneladas,
200 ou 300 kg - por ser deduzível que apenas uma pessoa envolvida
habitualmente com a traficância teria acesso a esse montante de
entorpecente, a questão não merece discussão, uma vez que está superada,
diante do posicionamento contrário do Supremo Tribunal Federal.
Precedentes.
4. Todavia, proponho a revisão das orientações estabelecidas nos itens 1 e 2
do
especificamente em relação à aferição supletiva da
Eresp 1.887.511/SP,
quantidade e da natureza da droga na terceira fase da dosimetria.
5. No julgamento do ARE
de Relatoria do Ministro Gilmar
666.334/AM,
Mendes, o Pleno do STF, em análise da matéria reconhecida como de
repercussão geral, reafirmou a jurisprudência de que 'as circunstâncias da
natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em
consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena'. O resultado do
julgado foi assim proclamado: Tese - As circunstâncias da natureza e da
quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas
em uma das fases do cálculo da pena. Obs: Redação da tese aprovada nos
Documento eletrônico VDA55818931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/04/2026 18:41:19
Código de Controle do Documento: 8a147566-26f8-4808-8080-4f0c1d5ac09d

termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada em
Tema 712 - Possibilidade, em caso de condenação pelo delito
09/12/2015.
de tráfico de drogas, de valoração da quantidade e da natureza da droga
apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da
causa de diminuição prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei 11.343/2006.
6. Portanto, diante da orientação consolidada há tempos pelas Cortes
Superiores, proponho mantermos o posicionamento anterior, conforme
acolhido no ARE
sobre a possibilidade de valoração da
666.334/AM,
quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da
pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no
§ 4o, da
neste último caso ainda que sejam os
art. 33,
Lei 11.343/2006,
únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na
primeira fase do cálculo da pena.
7. Precedentes recentes do STF no mesmo sentido: RHC 207256 AgR, Relator
(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em
RHC 192.643
18/12/2021;
AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em
.
24/5/2021)
8. Hipótese em que o Juiz de origem afastou o redutor do tráfico privilegiado
por entender que a expressiva quantidade de droga apreendida (147 quilos
de maconha) não qualificaria o réu como pequeno e iniciante no comércio
ilícito de entorpecentes. Contudo, o STF tem posicionamento firme de que 'A
quantidade de droga apreendida não é, por si só, fundamento idôneo para
(RHC
afastamento da minorante do
§ 4o, da
'
art. 33,
Lei 11.343/2006
138117 AgR, Relatora: ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em
publicado em
.
15/12/2020,
6/4/2021)
9. Assim, verificado o atendimento dos requisitos do
§ 4o da Lei de
art. 33,
Drogas,
, atento ao disposto no
da Lei n.
reduzo a pena em 1/6
art. 42
11.343.2006 (expressiva quantidade de droga apreendida - 147 quilos de
).
maconha
10. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de
reduzir a pena do ora agravante para 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão,
no regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 486 dias-multa. (HC n.
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 1o/
725.534/SP,
; sem grifos no original.)
06/2022

Na presente hipótese, o volume apreendido - 20g de
- não é expressivo
crack
o suficiente para justificar a modulação do redutor especial.
Ademais, imperioso ressaltar que [ ]s omente quando examinadas em conjunto
(tipo de droga e quantidade) será possível ao julgador compreender adequadamente a
[...] (AgRg no
gravidade concreta do fato e proceder à devida individualização da pena
HC n.
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
734.699/SC,
DJe
.
19/12/2022,
22/12/2022)
Diante do caso concreto, impõe-se reconhecer que a causa de diminuição deve
incidir em seu patamar máximo, porquanto não foram demonstradas outras
circunstâncias processuais idôneas a justificar a fixação de fração redutiva em percentual
inferior.
Confiram-se julgados proferidos em casos semelhantes ao destes autos:
Documento eletrônico VDA55818931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/04/2026 18:41:19
Código de Controle do Documento: 8a147566-26f8-4808-8080-4f0c1d5ac09d

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE
OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
[...]
6. Contudo, de rigor a concessão de habeas corpus, de ofício, a fim de
aplicar aplicar a fração da minorante do tráfico privilegiado no patamar
máximo de 2/3.
7. A quantidade de droga apreendida (35,59g de crack) é considerada
pequena, o que justifica a aplicação da minorante do tráfico privilegiado no
patamar máximo de
conforme jurisprudência do STJ.
2/3,
8. A pena foi redimensionada para 1 ano e 8 meses de reclusão, mais 166
dias-multa, com regime inicial aberto e substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos.
[...]
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 2.694.031/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
sem grifos no original.)
26/11/2024,
3/12/2024;

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DA DECISÃO DE INADMISSÃO NA
ORIGEM. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS
ARTS. 932, III, DO
E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ.
CPC/2015
TRÁFICO. 25,25 GRAMAS DE CRACK. QUANTIDADE QUE, POR SI SÓ,
NÃO JUSTIFICA AFASTAR A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO
§ 4o,
ART. 33,
DA
AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
LEI N. 11.343/2006.
COM BASE NA EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO NÃO DEFINITIVA.
ILEGALIDADE VERIFICADA. PARECER MINISTERIAL ADOTADO.
[...]
5. [...] Somente outros envolvimentos comprovados na mesma espécie
delitiva, com sentença condenatória transitada em julgado, poderiam afastar
o benefício, o que não ocorre na espécie. Assim, deve ser aplicado o
benefício previsto no artigo 33, § 4.o, da Lei n.o
na fração
11.343/06,
máxima de
(dois terços), tendo em vista a pequena quantidade da droga
2/3
(25,25g crack - fls. 37) (fls.
).
360/361
6 . Agravo regimental improvido. Habeas corpus concedido de ofício para,
aplicando a causa de diminuição do
§ 4o, da
em
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
seu patamar máximo, redimensionar a pena para 1 ano e 8 meses de
reclusão, além do pagamento de 166 dias-multa, no valor mínimo legal, em
regime inicial aberto para o cumprimento da pena; bem como para substituir
a pena privativa de liberdade por duas medidas restritivas de direitos a
serem fixadas pelo Juízo das Execuções Criminais. (AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
AREsp n. 2.383.989/PE,
Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no original.)
19/3/2024,
2/4/2024;

Passo ao redimensionamento da pena.
Sobre a pena intermediária estabelecida pela Corte de origem (5 anos de
reclusão e 500 dias-multa), incide, na terceira fase, a causa de diminuição prevista no
Documento eletrônico VDA55818931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/04/2026 18:41:19
Código de Controle do Documento: 8a147566-26f8-4808-8080-4f0c1d5ac09d

§ 4o, da
no patamar de
art. 33,
Lei n. 11.343/06,
2/3, ficando a reprimenda definitiva
.
da agravante em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa
Mantenho o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por
sanções restritivas de direitos, nos termos fixados pelo Tribunal de origem.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. No entanto, concedo
a ordem, de ofício, a fim de, reformando o acórdão impugnado, estabelecer a reprimenda
definitiva da agravante em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 dias-multa,
mantidos os demais termos da condenação.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55818931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/04/2026 18:41:19
Código de Controle do Documento: 8a147566-26f8-4808-8080-4f0c1d5ac09d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.050.655 / RS
Número Registro: 2025/0438295-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50007729820238210004 50068614020238210004
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: CARLA DAIANE BANDEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CARLA DAIANE BANDEIRA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Documento eletrônico VDA56088649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 02:00:15
Código de Controle do Documento: 607a8438-0386-43a2-9a32-8511c96e21e9

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
22/04/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 02:00:15
Código de Controle do Documento: 607a8438-0386-43a2-9a32-8511c96e21e9